Tribunal: TJSP
Processo: 2043539-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000664435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2043539-84.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROBERTA BARBOSA DOS SANTOS BAHIA FERRAZ, é embargado
FERNANDO DE NORONHA MUHLFARTH.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2043539-84.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no:
2043539-84.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Roberta Barbosa dos Santos Bahia Ferraz
Embargado: Fernando de Noronha Muhlfarth
VOTO No: 22482

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Defeitos
inexistentes.
Pretensão
ao
reexame
da
causa.
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de ps. 67/69, que, por votação unânime, negou
provimento ao agravo de instrumento, para manter o indeferimento
dos pedidos de adoção de medidas executivas atípicas.
Diz o embargante que o r. decisum padece de
contradição, porque reconhece as dificuldades encontradas pela
exequente para o recebimento de seu crédito, mas indefere as
medidas executivas atípicas. Reitera, em síntese, o pedido,
sustentando que se trata de medidas investigativas.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, porque
ausente qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do Código do
Processo Civil.
Como já mencionado, as medidas atípicas previstas
no art. 139, IV, do Código do Processo Civil, estão limitadas à pessoa
do devedor, não sendo admissível lançar-se contra a genitora.
Insiste a embargante, na realidade, o reexame da
causa, o que não se admite.
Por fim e como alerta para evitar eventual aplicação
da sanção preconizada pelo art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil/15, enfatiza-se que a despeito da redação de seu art. 489, § 1o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2043539-84.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 3/3
com a nova lei não houve substancial modificação na ideia de que o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
argumentos colacionados pelas partes para expressar o seu
convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-se de forma geral
sobre as questões pertinentes para a formação de sua convicção, de
modo que, “desde que os fundamentos adotados sejam bastantes
para justificar o concluído na decisão, o órgão jurisdicional não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos utilizados pela
parte”1.
Por isso, por este voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
1 STJ, AgRg no Ag no 738.892/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma; AgRg no REsp no
783.856/GO, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma; AgRg no REsp no 259141, Rel. Min. Nancy Andrighi,
3a Turma; AgRg no Ag no 186.231, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma.